Tribunal: TJMT
Processo: 1006028-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006028-10.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A
RECORRIDA: CLAUDIONICE FERREIRA RAMOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR A INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que decretou a revelia do réu e julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Claudionice Ferreira Ramos, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 602,50 e condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação da relação jurídica; (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável quando há inscrição indevida, mas com restrição anterior legítima já registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não apresentou qualquer prova da contratação, tampouco documento que comprove a relação jurídica ou a origem do débito, descumprindo o ônus que lhe cabia conforme o art. 373, II, do CPC.
4. A ausência de demonstração da contratação autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e da ilicitude da negativação promovida, caracterizando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. Contudo, consulta ao sistema Boa Vista revelou a existência de anotação preexistente e legítima em nome da autora anterior à inscrição indevida discutida na presente demanda.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 385, estabelece que não cabe indenização por dano moral quando há anotação irregular superveniente a inscrição legítima ainda vigente.
7. A Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso adota entendimento idêntico, exigindo a demonstração da ilegitimidade de todas as anotações anteriores para afastar o óbice à indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da relação contratual autoriza a declaração de inexistência do débito e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera, em regra, dano moral in re ipsa. 3. Não há indenização por dano moral quando existente negativação legítima preexistente, conforme a Súmula 385 do STJ e a Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385;
STJ, AgInt no AREsp 1345520/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.11.2019, DJe 21.11.2019;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006028-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIONICE FERREIRA RAMOS - CPF: 814.177.801-34 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025